Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-78.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PENHORA ONLINE DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que diante da ausência de bens penhoráveis, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 53, § 4°, da Lei 9.099/95 e determinou a expedição de certidão de crédito.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça e no mérito, prosseguimento do feito com deferimento de penhora no percentual de 20% do salário líquido do recorrido para quitação da dívida. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. No caso dos autos, foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, inclusive nos sistemas BACENJUD (Id 25676828, 25676845, 25676934 e 25677011), INFOJUD (Id 25676902), RENAJUD (Id 25677018) e SISBAJUD (Id 25677034), além de penhora de salário a qual foi desconstituída por impenhorabilidade no julgamento do agravo de instrumento n 0700514-13.2017.8.07.9000.
4. O cumprimento de sentença foi extinto em maio de 2018 por ausência de bens penhoráveis, inclusive com expedição de certidão de crédito (Id 25676961), foi reativado em fevereiro de 2019 (Id 25676966), com homologação de acordo para pagamento do débito (Id 25676987), acordo este descumprido pelo réu.
5. A impenhorabilidade do salário do réu já foi apreciada por acórdão transitado em julgado analisado por esta Turma Recursal e reiteradas vezes alertado à recorrente, de modo que não constitui motivo idôneo para prosseguimento do feito.
6. O microssistema dos juizados especiais baseia-se na celeridade e economia, e não permite a eternização da execução sem que se tenha mínimos indícios de bens passíveis de penhora em nome das partes.
7. Assim, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para garantia do débito, correta a extinção da demanda. Ressalte-se, houve novação da dívida por ocasião da homologação do acordo e localizados bens passíveis de penhora dentro do prazo prescricional, poderá a autora ajuizar novo cumprimento de sentença para satisfação do débito.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (Id 25677049). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.